Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil e administrativo. Ação anulatória. Auto de infração, processo administrativo e CDA lavrados em nome de cooperativa. Autores. Réus em ação penal tributária decorrente do mesmo auto de infração. Discussão da higidez da infração apontada. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir. Declaração de inexistência de débito imputado a terceiro. Impossibilidade (CPC, art. 18). Ilegitimidade ativa ad causam. Carência de ação. Afirmação. Processo extinto, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo dos autores, interposto em face da sentença que, resolvendo a ação anulatória que manejaram em desfavor do Distrito Federal, extinguira a fase cognitiva da pretensão, sem exame de mérito, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 487, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, quanto à violação aos artigos que apontaram os embargantes, assim como o prequestionamento dos aludidos preceptivos legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.